Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736548-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO APELADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Manifeste o apelado sobre o ofício retro informando a existência de créditos (do Apelante) à disposição para eventual penhora por sua parte, diante da informação constante do ofício da Juntada de ofício entre órgãos julgadores-74141714 - Ofício entre Órgãos Julgadores - ID de origem 243185893 74141715 - Decisão (DECISÃO 0070924 52.2009.8.07.0001) - ID de origem 243188146 CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO - VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA * E-mail gerado automaticamente pelo Banco de Diligências - BANDI * 2.Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator